Tribunal: TJPA
Processo: 0810777-83.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0810777-83.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: KLEYSON SOUZA DE AZEVEDO

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Desnecessidade de previa ação de liquidação bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

2. Não cabe o sancionamento pretendido nas contrarrazões (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 42ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 23.11.2022 a 30.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0810777-83.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 10670082)

AGRAVADO: KLEYSON SOUZA DE AZEVEDO

ADVOGADO: RENATO JOÃO BRITO SANTA BRIGIDA (OAB/PA 6.947) e OUTRA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão desta relatoria que julgou parcialmente procedente a impugnação, homologou o valor incontroverso e determinou remessa à Contadoria do Juízo para que sejam refeitos os cálculos da parte controversa e posterior apuração de eventual excesso de execução.

Em brevíssima síntese, o agravante renovou a arguição de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Este Tribunal já enfrentou a alegação versada nas razões recursais.

Sobre a alegada ausência de interesse processual e inadequação da via eleita conforme mencionado pela decisão recorrida é necessário observar que na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação bastando tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

Assim, deve ser rejeitada a reiteração da matéria prefacial.

Não cabe o sancionamento pretendido nas contrarrazões (§4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2022